Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719098-29.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 APELADO: ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 51652209) interposto pela ré ETG Turismo Ltda. em face da r. sentença (ID n° 51652205) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão jurídica constante na petição inicial. Por ter requerido o benefício da justiça gratuita, a ré/apelante ETG Turismo Ltda. não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Após a remessa dos autos para este juízo ad quem, esta Relatoria, na decisão de ID n° 55462384, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada por essa parte e, ato contínuo, intimou-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Entretanto, a ré/apelante ETG Turismo Ltda. quedou-se inerte, não tendo efetuado o pagamento das custas recursais no prazo assinalado por esta Relatoria, conforme atesta a certidão de ID n° 56548222. É o que importa relatar. DECIDO. Considerando o histórico processual acima apresentado, revela-se evidente a necessidade de negar seguimento ao presente recurso de apelação, com fundamento legal no art. 1.007, “caput” c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois a ré/apelante não fez prova da sua incapacidade de arcar com as custas processuais, tampouco efetuou o pagamento do preparo, tendo permanecido inerte no prazo imposto por esta Relatoria. Logo, como o requisito de admissibilidade relacionado ao pagamento das custas recursais não foi cumprido, o não conhecimento desta apelação cível é medida que se impõe. Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação interposto pela ré ETG Turismo Ltda., com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante sua inadmissibilidade decorrente do não recolhimento do preparo recursal (deserção). Em virtude do não conhecimento integral desta peça recursal e com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil e no Tema n° 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro os honorários advocatícios fixados no juízo de origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2024 17:34:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora